Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022779-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROBSON FONTES DO NASCIMENTO - CPF: 654.925.791-34 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1022779-72.2025.8.11.0001.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Embargado:
ROBSON FONTES DO NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. O embargante alega omissão quanto à análise de teses jurídicas que, segundo sustenta, não teriam sido enfrentadas no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração ou se a insurgência do embargante representa tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada as teses apresentadas no recurso, inclusive quanto à configuração da falha na prestação do serviço e à fixação de indenização por danos morais.

A alegada omissão não se sustenta, pois os fundamentos jurídicos invocados pelo embargante foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária à sua pretensão.

A irresignação do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios, tampouco sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

A decisão que examina de forma clara e fundamentada as teses da parte não padece de omissão, ainda que os fundamentos adotados sejam contrários à pretensão do embargante.

O uso dos embargos de declaração como instrumento de inconformismo caracteriza sua inadequação e impõe sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, II; Lei no 12.965/2014, arts. 3o e 7o, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a restabelecer a conta social do promovente, vinculada ao e-mail robson_fast@hotmail.com, no prazo de cinco dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A recorrente postula a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. O recorrido requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão do bloqueio unilateral da conta do usuário sem notificação prévia e ausência de solução pela via administrativa; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não comprovou a regularidade do bloqueio da conta do usuário, tampouco demonstrou ter comunicado previamente a medida, o que configura falha na prestação do serviço, conforme o art. 373, II, do CPC.

A ausência de notificação e de acesso à via administrativa fere os direitos assegurados pelo Marco Civil da Internet, em especial os princípios da liberdade de expressão e da transparência nas políticas de uso, previstos nos arts. 3o e 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014.

A jurisprudência pátria reconhece que o bloqueio injustificado de conta em rede social enseja dano moral in re ipsa, diante da lesão à esfera jurídica do usuário e à sua liberdade de expressão.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio unilateral de conta em rede social sem notificação prévia e sem fundamento comprovado caracteriza falha na prestação do serviço.

A falha enseja indenização por danos morais, que são presumidos diante da violação a direitos fundamentais do usuário.

O valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014, arts. 3o e 7o, XI e XII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2022.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025